Tribunal: TJMT
Processo: 1016820-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PEDRO JOSÉ SANGALETTI e EDELCIR ANTÔNIO SALVADOR, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002525-17.2017.8.11.0015, ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, indeferiu o pedido de extinção da ação de execução, sob o argumento de que a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal, não operou efeitos nas garantias prestadas pelos coobrigados.
Para tanto, os agravantes acusam o equívoco da decisão de base sob o argumento de que o plano de recuperação judicial da devedora principal, homologado pelo Juízo recuperacional, extinguiu as garantias prestadas pelos coobrigados.
Esclarecem que a aprovação do plano de recuperação judicial tornou definitiva a sujeição dos créditos da agravada à respectiva recuperação judicial, operando-se, também, a novação da dívida.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que insistam os agravantes, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
A questão atinente à probabilidade do direito envolve a possibilidade de supressão das garantias dos coobrigados, além da extensão da novação da dívida para além do devedor principal.
Assim, ao menos no estágio sumário deste recurso, não está suficientemente claro se a decisão homologatória do plano de recuperação judicial, de fato, operou a extinção das garantias prestadas pelos coobrigados, mormente porque a norma atinente aos feitos recuperacionais estabelece que os créditos dos credores, face aos coobrigados, serão mantidos.
A propósito:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Em vista disso, não há por onde atender a súplica dos recorrentes, pois não atendidos a contento, como cediço, os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.